Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-76.2022.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000777-76.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEIDE LUCIA BISPO - CPF: 522.856.001-78 (APELANTE), PATRICIA ECHER - CPF: 862.002.321-72 (ADVOGADO), EVERSON DA SILVA BERTONCELLO - CPF: 742.995.222-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DAISE BRITO KONDO LOPES - CPF: 968.705.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY HENRIQUE DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 021.052.011-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CATEA ELIANE OLIVEIRA SILVA - CPF: 050.484.041-06 (ASSISTENTE), DEVANIR PRADO DA SILVA - CPF: 010.751.171-19 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE
PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO
– IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
TESTEMUNHOS FIRMES E SEGUROS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA –

CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS NARCÓTICOS QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA
– 2.

PLEITEADO O
AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA
– INVIABILIDADE – PERÍODO DEPURADOR NÃO TRANSCORRIDO – AGRAVANTE MANTIDA –

2.1.
PRETENSÃO ALTERNATIVA DE
RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA GENÉRICA
– VIABILIDADE – CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO NA MODALIDADE PRIVILEGIADA –
3
.

RECONHECIMENTO DA
ESPECIAL DIMINUTIVA DO
ARTIGO 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006
QUE ENCONTRA ÓBICE NA REINCIDÊNCIA DA ACUSADA
–
4.

REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL
– INVIABILIDADE – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO MODO INICIAL MAIS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA –
5.
SUPLICADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA –
IMPROPRIEDADE – NÃO
ADIMPLEMENTO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS EM LEI –
6
.
PENA DE MULTA
QUE GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DE CADA DIA-MULTA JÁ ESTABELECIDO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL –
7.
RETIRADA DO
MONITORAMENTO ELETRÔNICO
– INVIABILIDADE
–
RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR COM O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
, SEM, CONTUDO, REPERCUTIR EFEITO CONCRETO NA REPRIMENDA FINAL.

1.
Insustentável a almejada desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11. 343/06) para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.o 11.343/06) se as circunstâncias da prisão da apelante e da apreensão do material ilícito – aliadas às provas amealhadas aos autos – consistentes nos depoimentos judiciais dos policiais civis que atuaram no ocorrido
,
revelam à saciedade a prática da mercancia espúria, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuária de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006;

2.
Não transcorrido, entre o cumprimento integral ou a extinção da pena derivada de condenação anterior até a data do delito ora em apuração, o quinquênio de que trata o art. 64, inc. I, do Código Penal, deve incidir em desfavor da sentenciada a agravante da reincidência;

2.
1.
N’outro sentido, escorreito afastar a modalidade “
específica
” da circunstância agravante, tem em vista que a primeira condenação definitiva da agente se trata de tráfico privilegiado [crime comum];

3.

A
teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
In casu
,
tratando-se de acusada
reincidente, escorreito o afastamento da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse
;

4.

Permanecendo incólume nesta instância
ad quem
o
quantum
de pena imposta, o regime inicial fechado deve ser preservado
, dada a reincidência da apenada;

5.
Faz-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se a pena é estabelecida acima de 04 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais não recomendam a medida, pois não aperfeiçoados os requisitos legais estampados no artigo 44 do Código Penal;

6.

Afasta-se a pretensão de readequação da pena de multa, uma vez que a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como
o valor de cada dia-multa já foi
estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição financeira da sentenciada;

7.
No cenário esquadrinhado, não houve, desde que proferida as medidas alternativas [incluindo o uso da tornozeleira eletrônica], qualquer alteração no contexto fático que afastasse a medida cautelar imposta pelo juízo singular;

Apelo conhecido e parcialmente provido, sem, contudo, repercutir efeito concreto na reprimenda final imposta.

APELANTE:

CLEIDE LÚCIA BISPO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEIDE LÚCIA BISPO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação penal n.o 1000777-76.2022.811.0078, que a
condenou
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

Nas razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 133824240, págs. 1-14, a i. Defesa

postula a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei no. 11.343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, de mais disso, a acusada confessou sua dependência química e ainda foi apreendida ínfima quantidade de substâncias proscritas.

Subsidiariamente
, requer
o
decote da agravante da reincidência
, argumentando ter-se escoado o prazo depurador, ou, ao menos, que seja afastada a reincidência específica, considerando que a condenação anterior se trata do crime de tráfico de drogas na modalidade “privilegiado”.
Por
consequência
, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena atinente ao
tráfico de drogas ‘privilegiado’
, prevista no artigo 33, §4.o, da Lei de Drogas na fração máxima (2/3), com a consequente definição do
regime inicial aberto
e a concessão do
direito de recorrer em liberdade,
com
retirada da tornozeleira
eletrônica e por fim, redução da
pena de multa
.

As razões recursais vieram instruídas com os documentos de ID 133824241 ao ID 133824245.

Em contrarrazões vistas do ID 133824249, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 136007687, opinou pelo
parcial provimento
do recurso,
“tão somente para considerar a reincidência genérica, mantida a dosimetria da pena incólume em seus demais termos”
(sic).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia
07/03/2022
, por volta das 11h40, na Av. Curiango, Bairro Águas Claras, na região conhecida como “Cinzeiro” ou “ZBM”, na cidade de Sapezal-MT, a denunciada
CLEIDE LÚCIA BISPO

guardava

substâncias ilícitas, consistentes em 10 (dez) porções de maconha, equivalentes a 51,50g (cinquenta e um gramas e cinquenta centigramas), para posterior fornecimento a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta na exordial acusatória, que investigadores de polícia diligenciaram até o endereço da acusada para cumprimento de mandado de busca e apreensão e apreenderam o aludido material ilícito, além da quantia de R$2.469,00 (dois mil e quatrocentos e sessenta e nove reais). [Denúncia, ID 133824177, págs. 2]

Diante destes fatos, a apelante foi denunciada e
condenada
como incursa nas penas do crime de tráfico de drogas, contexto em que exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DO
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/2006 (USO DE DROGAS):

A apelante almeja
ver
desclassificada
a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06
para o delito de posse de entorpecentes para uso pessoal
, sob o viés de que é meramente usuária de narcóticos e que não há prova da destinação mercantil da substância apreendida. Contudo, a razão
não
lhe assiste.

A
prova da existência de delito
vinculado à Lei de Drogas encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 133819794); Boletim de Ocorrência no. 2022.61121 (ID 133819795); Mandado de Busca e Apreensão (ID 133819797); Auto Circunstanciado de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão (ID 133819797); Exame Preliminar (ID 133819798); Auto de Apreensão (ID 133824153); Relatório Policial – quebra de sigilo de dados e busca exploratória autorizada judicialmente (ID 133824167)
;
Laudo de Constatação de exame preliminar (ID 133824232) e Laudo Pericial definitivo no. 3.14.2022.85039-01 (ID 133824231), os quais atestaram tratar-se o entorpecente apreendido na residência da apelante de 10 (dez) porções de
maconha,
com peso total

51,53g
(cinquenta e um gramas e cinquenta e três centigramas).

Com relação à
autoria delitiva
, constata-se que perante a autoridade policial e em juízo
CLEIDE LÚCIA BISPO
negou a
prática da narcotraficância, sustentando ser apenas usuária de entorpecentes. Discorreu que a droga lhe pertencia e, quanto ao dinheiro, destacou que era oriundo do trabalho, pois é proprietária de um bar.

[Relatório de mídias, ID 133824238].

Entretanto, a
negativa de autoria
da ora apelante se apresenta
isolada
e dissonante das circunstâncias da prisão e das demais provas colacionadas ao feito, a indicar que a inadmissão de culpa não passa do mero exercício, por parte da acusada, do seu direito à autodefesa, em uma malsucedida tentativa de eximir-se da responsabilidade penal.

Isso, pois, sobreleva-se das declarações judiciais do investigador de polícia
Wesley Henrique Siqueria
, que se deslocou juntamente com sua equipe até o estabelecimento comercial, que também é a residência da ora recorrente, para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor. Disse que quando chegaram no local, solicitaram a presença da acusada, a qual se recusou a sair do imóvel, motivo pelo qual fizeram uso da força para adentrar a residência. Ato contínuo, iniciaram as buscas nos cômodos, pontuando que foi o responsável por localizar o numerário no interior do guarda-roupa e seu colega de farda,
Everson
, no cômodo ao lado, apreendeu o entorpecente.

Prossegue asseverando que a autoridade policial representou pela busca domiciliar em desfavor de
CLEIDE
, tendo em vista que a acusada é antiga conhecida no meio policial e estava sendo feito o acompanhamento dela há muito tempo, além de o plantonista destacar que recebeu diversas denúncias do envolvimento da increpada com a mercancia de drogas. Dessa forma, diante de inúmeras informações, foi elaborado um relatório ao Delegado de Polícia, que culminou no deferimento judicial dessa ordem. E, no fatídico dia, lograram êxito em apreender os entorpecentes, quantia em dinheiro, além de extratos bancários.

Por derradeiro, o testemunhante acrescentou que quando chegaram no local da diligência, após chamarem a apelante por três, quatro vezes, escutaram barulho de descarga e quando adentraram o imóvel,
CLEIDE
estava saindo do banheiro e sentiram forte odor de entorpecente no recinto. [Relatório de mídias, ID 133824238].

O investigador de polícia
Everson Bertoncello
, judicialmente, acrescentou que foi o responsável pela extração das informações e dos áudios do aparelho celular apreendido da ora recorrente e, em um dos diálogos,
CLEIDE
informa ao interlocutor que vende substâncias proscritas para a facção criminosa intitulada “Comando Vermelho”. Em outra conversa, a apelante dialoga com outra integrante dessa organização criminosa e ambas reclamam da forma de atuação da facção. [Relatório de mídias, ID 133824238].

Essa compreensão fática também foi ajustada pela policial civil
Daise Brito Kono
na oportunidade em que ouvido na esfera judiciária.
[Relatório de mídias, ID 133824238].

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais civis que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente a acusada no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

In casu
,

as declarações prestadas em juízo pelos agentes de segurança pública vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06, razão pela qual
não prospera o pleito de desclassificação
da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto,
faz-se oportuno sobrelevar
a
quantidade
de drogas apreendidas –
10 (dez) porções de maconha
, com peso total de
51,53g (cinquenta e um gramas e cinquenta e três centigramas)
,
como também convém realçar as
condições em que se desenvolveram a ação
: durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar na residência da recorrente, a qual estava sendo investigada por envolvimento com o narcotráfico.

Assim, não obstante a tese de que seria mera usuária, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que a acusada efetivamente comercializava entorpecentes, sendo ainda
manifestamente inverossímil
a alegação de que a
quantidade
de maconha se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal
.

Para fins de efetiva análise do que poderia abranger a quantidade de entorpecente apreendido com o apelante, conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
,
diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”. (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Grifei.

Ademais, mesmo que procedente a alegada condição de usuária, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017.

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de a apelante não ter sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que a apelante
CLEIDE LÚCIA BISPO

guardava
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a inviabilizar a desclassificação da conduta.

II –
DA PRETENDIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
:

A Defesa se insurge ainda contra a aplicação da agravante da reincidência, alegando que deve ser extirpada no cálculo penal, porque já ultrapassado o período depurador entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior.

Como cediço, o artigo 64, inciso I, do Código Penal, trata do período depurador para fins de configuração da reincidência, nos seguintes termos:

“Art. 64 - Para efeito de reincidência:

I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;”

Da leitura do referido preceptivo legal, extrai-se que a contagem do citado período é feita a partir da data da extinção da punibilidade do delito anterior, até a prática da infração posterior.

In casu
,
conforme verificado no Processo Executivo de Pena n.o 0000476-93.2015.8.11.0078 (SEEU), a acusada foi condenada definitivamente pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade privilegiada, nos autos da ação penal no. 0001180-43.2014.8.11.0078, à respectiva pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial aberto, não tendo decorrido o período depurador a que alude o artigo 64, inciso I, do Código Penal, pois, de acordo com a última certidão disponível no PEP, foi proferida sentença no dia 29/09/2020 acerca da extinção de punibilidade da ora recorrente [seq. 19], cuja decisão transitou em julgado em 21/07/2021,
de modo que não transcorreu tempo superior a 5 (cinco) anos entre a extinção da pena e a infração posterior
.

Aliás como bem destacou o i. Promotor de Justiça nas contrarrazões recursais (ID 133824249),
“a apelante não cumpriu integralmente os termos impostos em audiência admonitória no que se refere ao comparecimento mensal em juízo, sendo sua justificativa rejeitada pelo juízo da execução penal, sendo determinado em 04/04/2017 que a ré comparecesse em juízo por mais um ano e três meses (f. 142 do ID 87361297). Sendo assim, não há como afastar a reincidência da ré, pois não houve o transcurso do lapso temporal de cinco anos entre o cumprimento da pena do fato anterior e a data do fato novo, razão pela qual referida tese deve ser afastada, mantendo-se a dosimetria feita pelo Juízo a quo incólume
”.

Nesse sentido, inclusive é a jurisprudência desta eg. Corte, refletida no trecho da ementa do julgado adiante transcrita:

“(...) 3.
Os cinco anos referentes ao período depurador da reincidência são contados entre a data do término do cumprimento ou extinção da pena do crime anterior e a data do cometimento do novo crime. Não transcorrido o quinquídio, impossível a exclusão da referida agravante
. - Outrossim, segundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça, a folha de antecedentes criminais ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados dos Tribunais de Justiça são válidos e aptos à comprovação da reincidência, sendo

dispensável a certidão cartorária, conforme o teor do Enunciado no 18 da TCCR/TJMT”.
(N.U 0005857-36.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022) – Destaquei.

Por conseguinte, diferentemente do alardeado nas razões recursais, a manutenção da agravante da reincidência é medida que se impõe.

N’outro sentido, acolho o pedido da defesa apenas para afastar a modalidade “
específica
” da circunstância agravante, pois, a primeira condenação definitiva em desfavor da ora recorrente trata-se de tráfico privilegiado (crime comum).

III –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06:

É cediço que, a teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
.

Nesse ponto,
a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06 foi afastada em desfavor de
CLEIDE LÚCIA BISPO
porque
“a ré possui diversas ações que se apura tráfico de drogas, inclusive é executivo de pena de 2015 que confirma trânsito em julgado. Portanto é evidente que a acusada não só se dedica a prática ilícita, mas também é
reincidente
específica, e desta feita não preenche os requisitos que autorizam o reconhecimento do tráfico privilegiado”
(SENTENÇA ORAL, ID 133824238, pág. 2).

Desse modo, tratando-se de acusada
reincidente
, [PEP no. 0000476-93.2015.8.11.0078]
escorreito o afastamento da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse
.

IV –

DO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS:

Quanto aos pedidos de alteração do regime inicial de cumprimento da pena e substituição por penas restritivas de direitos, estão fadados ao insucesso.

In casu
, inalterada o
quantum
da reprimenda imposta à recorrente [5 anos e 10 meses de reclusão] e
tendo em vista que se trata de acusada
reincidente
, o
regime inicial fechado
deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b” (
a contrario sensu
), §3o, do Código Penal, bem como
inviável a substituição da pena privativa
de liberdade por sanções restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos descritos no art. 44, incisos I e II, do CP.

V –
DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA:

Ainda,
CLEIDE LÚCIA
ainda almeja a
readequação do pagamento da multa
.

É de salutar importância esclarecer que a fixação da multa decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não (norma cogente), sob pena de se ferir o princípio da legalidade.

Ademais, de

acordo com o método bifásico a quantidade de dias-multa,
já se encontra estabelecida em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade
, assim como
o valor de cada dia-multa que deve respeitar as condições econômicas do apenado
.

E esse, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.o 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

Destarte,
não há qualquer alteração a ser feita na pena de multa estabelecida à sentenciada
, pois aplicada em conformidade com os preceitos legais.

VI –
DA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
:

Por derradeiro, a Defesa pleiteia
“a retirada do monitoramento eletrônico, uma vez que não faz mais sentido seu uso no presente caso, bem como causa constrangimentos à pessoa da Acusada”
(sic. ID 133824240, págs. 13-14).

A meu ver, razão
não
assiste à Defesa.

Da análise dos autos, verifica-se que a acusada permanece monitorada desde maio deste ano (30/05/2022), quando foi
deferido
pelo magistrado singular a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos seguintes termos:

“(...) Ante a comprovação da resposta da Diretora da Cadeia Pública Feminina de Nortelândia/MT afirmando não possuir estrutura e condições para tratamento da enfermidade da Ré CLEIDE LUCIA BISPO (id 86156626), DEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois presentes os requisitos do artigo 318, inciso II, do CPP.

Isso porque a Defesa comprovou que a condição de saúde da Ré é bastante grave, estando extremamente debilitada por motivo de doença que poderá causar cegueira permanente caso não seja submetida ao tratamento indicado pelo médico. Além disso, o Estado não possui condições para efetivar o procedimento prescrito e de fornecer a medicação necessária para uso diário.

Assim, DEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar (id 85755963), mediante cumprimento das seguintes condições, sob pena de revogação da medida: i)
utilização de tornozeleira eletrônica
; ii)
não deixar sua residência sem autorização judicial, devendo as consultas médicas serem informadas ao juízo antes da sua realização
; iii)
não manter contato físico, eletrônico ou por qualquer meio, com pessoa envolvida em transações ilícitas, especialmente as relacionadas ao tráfico de drogas
; iv)
não receber, não permitir a entrada ou permanência de pessoas em sua residência além das que ali habitam
e; v)
comprovar, mensalmente, a aquisição do medicamento e tratamento
.

Expeça-se o necessário.”
(Sic. ID 133824213)

E, durante a audiência de instrução (07/06/2022), nas alegações finais orais, a i. causídica solicitou a revogação da medida de monitoramento, o que foi negado pelo julgador no édito condenatório, após ter sido a ora recorrente condenada
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
;
in verbis:

“
Mantenho a prisão domiciliar da Acusada, nos termos do id 86275340, pois presentes os requisitos autorizadores. Saliento, inclusive, que a fundamentação ocorreu em data recente (30.05.2022), sendo que nada foi alterado até o presente momento. Rejeito o pleito defensivo, pois o artigo 319 do CPP prevê medidas alternativas, como a tornozeleira eletrônica, como substitutivas da prisão. Além disso, a Acusada possui comércio próprio, razão pela qual não acarretará constrangimento para aquisição de emprego. Assim, mantenho todas as restrições impostas
”.
(ID 133824234, pág. 2)

Dessa forma, no cenário esquadrinhado, não houve, desde que proferida as medidas alternativas [incluindo o uso da tornozeleira eletrônica], qualquer alteração no contexto fático que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Destarte, mantém-se a prisão domiciliar da apelante
CLEIDE LÚCIA BISPO
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em consonância com a opinião exarada no parecer ministerial, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pela acusada
CLEIDE LÚCIA BISPO,
apenas para
retificar e reconhecer a reincidência “genérica”
,

conservando-se, no mais, a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da
Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal n.o 1000777-76.2022.8.11.0078.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022